Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702171-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LIGIA COSTA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PROCEDÊNCIA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou improcedentes os pedidos de implementação de reajuste no vencimento básico e de majoração de Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP), previstos na Lei no 5.190/2013, acrescidos das correspondentes diferenças. 2. Segundo orientação sedimentada no Supremo Tribunal Federal (a exemplo do julgamento da ADI no 1.428/MC), a ausência de dotação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de pessoal apenas torna a lei específica inexequível no exercício financeiro em que esta for editada. Logo, a justificativa de insuficiência orçamentária para cobrir aumento de despesas gerado pela Lei no 5.190/2013 somente poderia ser considerada válida para a implementação do reajuste no ano de 2013, quando a referida norma foi promulgada. Porém, como o Distrito Federal arcou com tais acréscimos no ano de 2013 e também no ano de 2014, está obrigado a alocar orçamento específico para fazer frente a esse gasto e honrar com a dívida assumida anos antes. 3. Na mesma linha é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não se presta a amparar o descumprimento da Lei regularmente promulgada, acarretando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração. 4. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei no 101/2000) estabelece balizas que, ao mesmo tempo em que impõem limites ao gestor público, servem de norte na organização das despesas públicas, na medida em que exige a demonstração da possibilidade orçamentária, previamente ao aumento da despesa. Inteligência do art. 16, caput e §§ 1o e 2o, da referida lei. Partindo-se do pressuposto de que o gestor público e os agentes políticos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais, não é possível acolher a tese genérica de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento. 5. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 23) e a Constituição Federal de 1988 (artigos 169, §§ 3o e 4o) estabelecem quais as medidas a serem adotadas na eventualidade de serem ultrapassados os limites de gastos com pessoal (estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar no 101/2000). 6. Os servidores públicos beneficiados pela lei específica concessiva de reajuste não podem ser prejudicados pela não adoção das medidas legalmente estabelecidas para assegurar direitos estabelecidos em lei. 7. Apelação conhecida e provida. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Pontua que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal), apontando que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Por fim, subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Distrital 5.190/2013), que, ademais, não foi objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante o óbice imposto pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em recente apreciação de caso análogo, confira-se o ARE 1321146 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 15/10/2021. De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais, o que impede o cabimento do apelo extremo fundado nas alíneas “c” e “d” da CF.” (ARE 1276244 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 13/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009